Tribunal: TJBA
Processo: 8018941-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018941-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, RENAN FARIAS DE LIMA MARQUES VIEIRA

APELADO: DIMAS DE JESUS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RENAN FARIAS DE LIMA MARQUES VIEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA registrado(a) civilmente como CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.

ATRASO INJUSTICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. APELO DA CONSTRUTORA/RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDAS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PARCELA ÚNICA. TEMA 5777 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATRASO INFERIOR AO VALOR LOCATÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO DA CONSTRUTORA/RÉ IMPROVIDA, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
n.º
8018941-43.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,

FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e
NALVA DOS SANTOS DANTAS
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, DA APELAÇÃO DA
FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E
DAR PROVIMENTO À APLAÇÃO DE
NALVA DOS SANTOS DANTAS
, nos termos do voto condutor.

MM 07